Tribunal: STF
Processo: RE 96687
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
ICM. AQUISIÇÃO DE BORRACHA POR EMPRESA INDUSTRIAL, SEM PAGAMENTO DO
TRIBUTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA DO ADQUIRENTE.
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO ARTIGO 1211 DO C.P.C. (SÚMULA 400).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
NÃO OCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS PELA PRIMEIRA RECORRENTE EM SEU
PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 189, V, B, DO
DECRETO-LEI 82/66, E DO ARTIGO 136 DO C.T.N.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.